Tribunal: TJDFT
Processo: 0717142-92.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. VÍCIO DO PRODUTO. RESCISÃO DO CONTRATO. SOLIDARIEDADE. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de rescisão de contrato com devolução de valores pagos e indenização por danos morais, em virtude de inscrição em cadastro de inadimplentes. Recursos dos réus visam à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos.
2 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Preliminar que se rejeita.
3 – Os fornecedores de produtos duráveis respondem solidariamente pelos vícios que os tornem impróprios ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor (art. 18 do CDC). Em 02/02/2019, o autor adquiriu do primeiro réu (Mercadão dos Móveis) um guarda-roupa modelo MANBEL SOUTH, no valor de R$ 1.841,70 e um sofá modelo CONJ. EST. BIANCHI, no valor de R$ 2.500, com o pagamento realizado no boleto em 10 vezes de R$ 499,00. As fotos juntadas no processo (ID 16268421, 16268822 - Pág. 1/15) e os arquivos de áudios (ID 16268423, 16268424, 16268424,...) comprovam que os produtos adquiridos continham vícios, os quais foram informados ao vendedor (Mercadão dos Móveis) a fim de que houvesse a solução do problema. Entretanto, os vícios dos produtos não foram sanados, de modo que a medida que se impõe é a rescisão do contrato e condenação do primeiro réu (Mercadão dos Móveis) em restituir ao autor a quantia paga de R$ 4.999,90.
4 – Responsabilidade civil. Solidariedade. Para caracterização de responsabilidade civil por vício do produto, é necessário a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta e o dano. (Acórdão 1230278, 07221522020198070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020.). O vício no produto adquirido pelo autor, por si só, não gera responsabilidade solidária da instituição financeira (AYMORÉ CREDITO), a qual é apenas responsável por realizar atividades relacionadas ao crédito. Todavia, a resolução do contrato de compra e venda implica a resolução também do contrato de financiamento. Assim, tendo em vista o caráter acessório do contrato de financiamento em relação ao contrato de compra e venda, a rescisão deste impõe necessariamente o desfazimento daquele. Precedentes: (Acórdão 1150923, 20170610005214APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 19/2/2019. Pág.: 377/390).
5 – Solidariedade dos fabricantes dos produtos. De acordo com art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores dos produtos respondem solidariamente pelos vícios dos produtos. Em relação ao fabricante do produto, apesar de responder solidariamente com o vendedor, sua responsabilidade deve se limitar ao produto fabricado, tendo em vista a ausência de nexo de causalidade com o vício apresentado em produto que não fabricou. Assim, a responsabilidade do vendedor (Mercadão dos Móveis) abrange todo o prejuízo sofrido pelo autor, ou seja, R$ 4.999,90. Todavia, a responsabilidade dos fabricantes, embora solidária com o vendedor, deve se limitar ao valor do respectivo produto fabricado. Desse modo, a condenação do réu MANBEL MÓVEIS LTDA, responsável pela fabricação do guarda-roupa (ID 16268823), deve se limitar ao valor de R$ 1.841,70. Quanto ao réu BIANCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, diante da ausência interposição de recurso, deve responder solidariamente com o devedor por toda a dívida, o que apenas se mantém em razão do princípio tantum devolutum quantum appellatum. Sentença que se reforma para: a) resolver o contrato de financiamento em face à ré AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.; b) limitar a condenação do réu MANBEL MOVEIS LTDA ao valor de R$ 1.841,70. Mantida a condenação dos réus MERCADAO DOS MOVEIS LTDA – EPP e BIANCHI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. Mantidas, ainda, as demais disposições da sentença.
6 – Recurso do réu AYMORÉ CRÉDITO conhecido, mas não provido. Recurso do réu MANBEL MOVEIS conhecido e provido em parte. Custas e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.
W